Tribunal: TJDFT
Processo: 0709046-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. CONTRATO DE EXPLORAÇÃO DE ESTACIONAMENTO. INADIMPLÊNCIA. ESBULHO.

I – A inadimplência da agravada-autora e a existência de cláusula contratual resolutiva não autorizam a agravante-ré a retomar à força o estacionamento objeto do contrato de exploração celebrado entre as partes, visto que há meios legais próprios para ela rescindir a avença e reaver o seu imóvel.

II – Caracterizado o esbulho praticado pela ré, com a adoção de medidas que impediram que a autora exercesse a posse sobre a área do estacionamento, mantém-se a r. decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse, art. 561 do CPC.

III – Agravo de instrumento desprovido.